Tribunal: TJES
Processo: 0000378-33.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000378-33.2021.8.08.0062
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IDAEL DOS SANTOS FERRAZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000378-33.2021.8.08.0062

APELANTE: IDAEL DOS SANTOS FERRAZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

A
PELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.
RECURSO
DA DEFESA.

TRÁFICO DE DROGAS.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA FIGURA DO USO.
NÃO OCORRÊNCIA.
CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM A TRAFICÂNCIA.
ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA SUSTENTAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.
PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES.

DOSIMETRIA.
PERSONALIDADE. RÉU QUE MENTIU. DECORRÊNCIA DO DIREITO DE AUTODEFESA. NECESSIDADE DE DECOTE.

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

2. É inalcançável a tese de que o réu seria mero consumidor de drogas, tendo em vista que foi encontrado com variedade de entorpecentes (crack e maconha, segundo confirmado por laudo de exame químico), dinheiro em espécie e material para embalo de drogas, elementos circunstanciais que, em contexto global, rechaçam a tese da figura de mero usuário.

3. No tocante à personalidade, o juízo primevo avaliou a referida vetorial negativamente porque o réu mentiu, o que, segundo expôs, extrapola o direito constitucional do silêncio. Tal motivação, no entanto, se revela inidônea, uma vez que o fato de o agente mentir sobre o fato, não assumindo a autoria delitiva, é decorrência natural do direito de autodefesa e, ademais, a comprovação dos fatos cabe à acusação.

4.
Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido para
reduzir a pena do apelante para
8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000378-33.2021.8.08.0062

APELANTE: IDAEL DOS SANTOS FERRAZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
IDAEL DOS SANTOS FERRAZ
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Piúma/ES (Id. 3823593, pp. 179/184), por meio da qual foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei n° 11.343/06, à pena de 09 (nove) anos de reclusão e ao pagamento de 900 (novecentos) dias-multa.

Em razões recursais, pp. 197/217, a Defesa requereu, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade. No mérito, pugnou pela desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28, da Lei 11.343/2006 e, subsidiariamente, pela redução da pena-base fixada.

Emerge da Denúncia que, no dia 21 de abril de 2021, na Avenida Espírito Santo, s/n, próximo a um hospital, em Piúma, o réu, de forma livre e consciente, trazia consigo e guardava, em sua residência, com intuito de venda, um papelote de cocaína, 25 (vinte e cinco) buchas da substância entorpecente conhecida como maconha, 09 (nove) pedras de crack, além de material para preparação de drogas (sacolas de chup-chup), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que policiais militares, após receberem informações de tráfico de drogas no Bairro Tamarindo, realizaram patrulhamento no intuito de confirmar a veracidade dos fatos e identificar o autor do ilícito.

Nesse contexto, logo que os agentes policiais se aproximaram da rua, o réu se evadiu, desobedecendo as ordens de parada, adentrando em uma residência e subindo para um terraço, deixando cair, no percurso, quatro buchas de maconha.

De acordo com a peça acusatória, ao chegar no terraço da residência, o réu se debruçou no parapeito do terraço e sofreu um acidente, caindo do terceiro andar. Apesar do acidente, no entanto, evadiu-se e se escondeu no meio de pneus.

Nada obstante, o réu foi encontrado e, em busca pessoal, foram apreendidas com ele uma bucha de maconha, nove pedras de crack e a quantia de R$ 80,00 (oitenta reais) em espécie.

Por sua vez, os policiais realizaram buscas no terraço onde o réu estava e localizaram outras vinte buchas de maconha e um invólucro contendo cocaína e material para preparação de entorpecentes.

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, o apelante foi condenado pela prática do delito de tráfico de drogas.

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, destaco que o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como
tráfico de drogas
, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como
tipo misto alternativo
, como alerta o e. STJ: “
O crime de
tráfico
de drogas é tipo
misto alternativo
restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
[...]” (AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

Na hipótese vertente, a
materialidade
restou devidamente alicerçada no Auto de Apreensão (p. 25), no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (p. 29), no Boletim Unificado (pp. 37/43) e no Laudo de Exame Químico (pp. 111/113).

No tocante à
autoria
, por sua vez, entendo que esta ficou devidamente robustecida e evidenciada.

Nesse diapasão, necessário trazer ao debate as declarações prestadas pelos policiais militares que conduziram a abordagem dos réus no dia dos fatos narrados na denúncia:

Que recebeu a informação de um indivíduo estava na escadaria de uma residência realizando tráfico de drogas. Que foram ao local.
Que ao perceber a aproximação da polícia, o réu empreendeu fuga, dispersando algumas buchas de maconha.
Que se direcionou a uma residência e foi ao terraço. Que se debruçou sob o parapeito, mas ele caiu. Que ainda assim ele consegui fugir. Que ele caiu no rio e ficou próximo ao píer, próximo a pneus. Que ficaram fazendo buscas no entorno do rio. Que conseguiu visualizar o réu e pediu para ele sair do local. Que ele se entregou e conseguiram contê-lo.
Que na residência foi encontrado cocaína, crack e mais algumas buchas de maconha.
Que recebeu informações de que traficavam naquela residência, mas não sabia que era o réu. Que constatou quando o réu fugiu e entrou na residência.
Que confirma as declarações prestadas na esfera policial.
(...).
Que conseguiram recuperar o que o réu dispersou
. (...) - Transcrição do depoimento de Carlos Aguilar Pereira de Oliveira

Que receberam denúncia sobre tráfico de drogas e mais precisamente na residência onde encontraram o réu.
Que o réu estava na porta da casa. Que assim que deram voz de abordagem, o réu correu e subiu a escada rapidamente. Que na ocaisão deixou cair quatro buchas de maconha.
Que o réu se debruçou no parapeito do terraço para fugir, mas acabou caindo do terceiro andar. Que ele ficou, a princípio, desacordado, mas depois começou a se mexer. Que em dado momento, ele pulou dentro do rio e se escondeu entre pneus que são usados para atracar barcos. Que cercaram o terreno e conseguiram localizá-lo.
Que nos shorts do réu foram encontrados uma bucha de maconha, nove pedras de crack e oitenta reais em notas trocadas. Que no terraço acharam mais vinte buchas de maconha e sacolas de chup-chup.
(...). Que confirma as declarações prestadas na esfera policial. - Transcrição do depoimento de Raphael Freitas Hosken

O réu, por sua vez, na esfera policial, argumentou que estava um pouco desorientado, devido a queda que sofreu. Disse, ainda, ser usuário de maconha e crack, mas não soube dizer de quem seria a droga encontrada (p. 19). Em juízo, apresentou versão diferente, negando que tenha caído do terraço da casa, mas sim que foi agredido pelos policiais. Além disso, negou a traficância.

No que se refere à tese da defesa de que o apelante é mero usuário de drogas, no intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Nesse contexto, reputo inalcançável a tese de que o réu seria mero consumidor de drogas, tendo em vista que foi encontrado com variedade de entorpecentes (crack e maconha, segundo confirmado por laudo de exame químico), dinheiro em espécie e material para embalo de drogas, elementos circunstanciais que, em contexto global, rechaçam a tese da figura de mero usuário.

Diante do exposto, e com arrimo na palavra de um dos policiais militares que presenciaram o flagrante, que são sujeitos neutros na demanda, constata-se que a autoria é conclusiva, especialmente pelas condições em que o réu foi encontrado.

Assim sendo, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO REFORMADA. CONDENAÇÃO. ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADOS POR PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155 E 156 DO CPP. INEXISTÊNCIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. (...).
4. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021), o que não ocorreu no presente caso. 5. Constatado que a condenação encontra-se devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado, com vistas à absolvição do recorrente, não se coaduna com a estreita via do especial, dada a necessidade de reexame de fatos e provas, segundo o disposto na Súmula 7/STJ. 6. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgRg no AREsp 2066182/SC. Rel. Min. Olindo Menezes. Desembargador Convocado do TRF 1ª Região. Sexta Turma. Julgado em 02/8/2022. DJe: 05/8/2022).

Diante do exposto, o pleito absolutório, assim como a desclassificação pretendida, restam insuperáveis.

No que se refere à dosimetria, a pena-base foi exasperada em razão da culpabilidade do agente, antecedentes, conduta social e circunstâncias do crime. Vejamos:

A CULPABILIDADE deve ser valorada, tendo em vista que o crime foi praticado enquanto o acusado estava no regime semiaberto, pena aplicada nos autos do processo 0001130-81.2016.8.08.0061, o que aumenta a reprovabilidade de sua conduta
.
Em relação aos seus ANTECEDENTES verifico que estão maculados, eis que possui condenação nos autos processuais nº 0001130-81.2016.8.08.0061, motivo pelo qual valoro como maus antecedentes.
A CONDUTA SOCIAL não pode ser valorada, eis que não há dados para aferi-la.
Quanto à PERSONALIDADE, apesar de ser um campo relativamente afeto à psicologia/psiquiatria, noto que o acusado apresentou desvio de personalidade ao criar um cenário absolutamente mentiroso para garantir sua impunidade, que não está inserido no direito constitucional de ficar calado, sendo a mentira caracterizada como má-fé e ato atentatório à dignidade da Justiça (contempt of court).
Os MOTIVOS são comuns à espécie.
As CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME são graves, eis que o acusado desobedeceu a ordem de parada e abordagem, gerando risco à integridade física de terceiros.
As CONSEQUÊNCIAS do crime são evidentes no tocante à saúde e segurança pública, porém, por serem próprias do tipo, deixo de valorá-las. Não há que se falar em COMPORTAMENTO DA VÍTIMA na espécie e, por fim, a CONDIÇÃO ECONÔMICA do acusado é presumidamente ruim, eis que assistido pela Defensoria Pública.

Desse modo, a pena-base foi exasperada em quatro anos, ficando em 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa.

No que se refere à culpabilidade
, como bem explica Guilherme de Souza Nucci,
“Trata-se da culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, baseada nos outros fatores constantes do art. 59 do CP”
1
.
Em outras palavras, impõe-se no referido vetor uma análise da maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente ou, ainda, o exame do grau de reprovabilidade da conduta praticada.

É uma análise de reprovação, portanto, voltada ao caso concreto. Nesse contexto, entendo que a motivação do juízo
a quo
não se revela idônea para fins de mensuração do referido vetor, uma vez que se confunde com o histórico criminal do agente – circunstância esta já valorada na vetorial dos antecedentes criminais. Há, portanto, inequívoco
bis in idem
nessa mensuração.

No entanto, é possível vislumbrar a reprovabilidade da conduta do réu tendo como norte a quantidade e natureza da droga apreendida. Destarte, a Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida nos autos do HC n. 725.534/SP, julgado em 27/4/2022, DJe 01/6/2022, reafirmou seu posicionamento anterior, conforme estabelecido no ARE 666.334/AM, do Supremo Tribunal Federal,
sobre a possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida para a fixação da pena-base
.

Desse modo, é idônea a aferição, na primeira fase dosimétrica, dos vetores do artigo 42, da Lei 11.343/2006, quando o material entorpecente encontrado é deveras relevante, como na hipótese vertente (destaca-se, nesse contexto, as vinte e cinco buchas de maconha e as nove pedras de crack encontradas).

Em relação aos antecedentes
, nada há de equivocado na avaliação negativa do referido vetor, na medida em que o réu possui contra si uma condenação transitada em julgado, assim como quanto às
circunstâncias do crime
, uma vez que o réu, de fato, desobedeceu por mais de uma vez a ordem de parada, submetendo a vida de outras pessoas a risco, inclusive dos policiais, posto que se jogou em um rio para fugir, o que exigiu esforço dos agentes da polícia para localizá-lo.

Por outro lado,
no tocante
à personalidade
, o juízo primevo avaliou a referida vetorial negativamente porque o réu mentiu, o que, segundo expôs, extrapola o direito constitucional do silêncio.

No entanto, reputo inidônea tal motivação, uma vez que o fato de o agente mentir sobre o fato, não assumindo a autoria delitiva, é decorrência natural do direito de autodefesa e, ademais, a comprovação dos fatos cabe à acusação. Sobre o tema, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA. PENA BASE. MENTIRA DO RÉU. INVIÁVEL VALORAR NEGATIVAMENTE ESTE FATO. REGIME PRISIONAL FECHADO ADEQUADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3.
Segundo jurisprudência desta Corte, o fato de o acusado mentir acerca da prática do delito não autoriza a conclusão pela desfavorabilidade da circunstância judicial e, portanto, não justifica o aumento da reprimenda na primeira fase da dosimetria.
(...) 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 2006708/SP. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma. Julgado em 27/9/2022. DJe: 04/10/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSECTÁRIOS. REGIME MAIS BRANDO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA REPRIMENDA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 4.
O fato de o acusado mentir acerca da prática do delito não autoriza a conclusão pela desfavorabilidade da circunstância judicial relativa à conduta social e, portanto, não justifica o aumento da reprimenda na primeira fase da dosimetria
. (...). 8. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 984996/SP. Rel. Min. Rogerio Schietti. Sexta Turma. Julgado em 15/5/2018. DJe: 29/5/2018).

Como cediço, a personalidade
“deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, acerca da insensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso para a consumação do delito”
(STJ. HC 472.654/DF, Relatora: Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019)
.

Trata-se, portanto, de análise de uma circunstância pessoal do agente que não se relaciona, especificamente, à sua vida pregressa voltada à prática reiterada de condutas ilícitas.

Nesse diapasão, não vislumbro nos autos a mensuração de outros elementos que justifiquem a avaliação negativa do referido vetor, razão pela qual é medida que se impõe a sua exclusão para fins de exasperação da pena-base.

Desse modo, mantidas a culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime como circunstâncias idoneamente desfavoráveis, redimensiono a pena-base, proporcionalmente, para 8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

Não há atenuantes, nem agravantes. Também não se aplicam ao caso causas de diminuição ou aumento de pena.

À vista do exposto, a pena definitiva do réu será de
8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

Considerando o tempo de prisão provisória, desde 22/4/2021, o regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o semiaberto (que já fora fixado em sentença).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para reduzir a pena do apelante para
8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

É como voto.

1
NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de Direito penal: parte geral. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 929.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente relator para dar parcial provimento.

É como voto.